Tribunal: TJDFT
Processo: 0782256-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. MEDICAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso, como se evidenciará.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para a) DETERMINAR que a ré arque com os custos do tratamento do autor quanto ao Medicamento Evolucumabe (REPATHA 140 mg), consoante prescrição médica de ID. 224024537, durante o tempo necessário ao tratamento, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da sua intimação pessoal quanto ao teor da presente sentença, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada, por enquanto, a a R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de majoração caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina e sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos; e, b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, momento de sua fixação, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, momento a partir do qual se tornará exigível. O objeto da condenação fica desde logo limitado ao valor de alçada dos Juizados Especiais.”.
3. No caso, o recorrido pleiteou o fornecimento do medicamento com Evolucumabe (REPATHA) para tratamento de sua enfermidade, tendo sido negado pela recorrente.
4. Em razões recursais, a recorrente afirma que os medicamentos não previstos no rol da ANS, embora registrados na ANVISA, devem ser analisados segundo as normas do CONITEC ou outro que indique sua inclusão no referido rol. Alega que o medicamento pleiteado pelo recorrido recebeu recomendação de não inclusão para tratamento de hipercolesterolemia familiar homozigótica. Assevera que há outros tratamentos possíveis, bem como que “está cumprindo o regulamento da ANS, que exclui a cobertura obrigatória de medicamentos como o Evolocumabe quando usados para tratar dislipidemia, conforme análise detalhada do rol de procedimentos da ANS.”. Defende, ainda, que não há comprovação de danos morais, portanto incabível no caso. Requer sua exclusão ou a redução do valor arbitrado.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 71443164). Em preliminar, o recorrido impugna o recebimento do recurso ao argumento de que o réu é revel. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. Preliminarmente, deve-se aferir se houve inovação recursal. No mérito, a questão cinge-se a aferir se cabível a oferta do medicamento, bem como se cabível danos morais e seu montante.
IV. Razões de decidir
7. Inovação Recursal. A inclusão de novos argumentos ou pedidos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
8. Analisando detidamente os autos, nota-se que houve inovação recursal.
9. Em sede de contestação, nota-se que recorrente fundamentou sua defesa ao argumento de que “trata-se de procedimento sem cobertura segundo os critérios da DUT 65 DA RN 465/2021 e suas atualizações, pois nos critérios de cobertura desta diretriz não há cobertura para a patologia DISLIPIDEMIA(...)”, bem como que “(...) Portanto, a cláusula contratual que exclui procedimento experimental não reconhecido pelo órgão governamental deve ser declarada válida, rejeitando o pedido autoral em sua integralidade.”
10. Nota-se que a gama de argumentação exposta em sede recursal não foi objeto de análise pelo Magistrado de primeira instância.
11. Assim, a análise da argumentação exposta em sede de recurso fere a isonomia entre as partes, a ampla defesa, o contraditório, bem como infringe o duplo grau de jurisdição.
V. Dispositivo
12. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não há.
Jurisprudências Mencionadas: Não há.